Tribunal: TJES
Processo: 5020400-75.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020400-75.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA SILVA FLEGLER
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5020400-75.2024.8.08.0012

Recorrente:
MARIA DA PENHA SILVA FLEGLER

Recorrida:
PICPAY SERVIÇOS S.A

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) sentenciante:
DR.ª

CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. TEORIA DA CULPA CONCORRENTE. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA PELA VÍTIMA. DANO MATERIAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação
de inexistência de débito c/c
indenização por danos morais e materiais ajuizada por MARIA DA PENHA SILVA FLEGLER em face de PICPAY SERVIÇOS SA
.

A autora relatou ter sido vítima do chamado “golpe da falsa central telefônica”, por meio do qual, após receber ligação de pessoa que se passou por funcionário de instituição financeira, acabou induzida a realizar, por meio do aplicativo do PicPay, operações financeiras em benefício de terceiros, que totalizaram mais de R$6.000,00. As transações envolveram a contratação de empréstimo pessoal, a utilização de cartão de crédito, com transferências via PIX para a empresa “ZILS TRANSFER GAMES PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA”. Alegou que o sistema da requerida falhou ao permitir transações em valores elevados e em curto intervalo de tempo, incompatíveis com seu perfil. Pleiteou a declaração de inexistência dos débitos, devolução dos valores eventualmente pagos e indenização por danos morais.

O juízo de origem entendeu não ter havido falha na prestação do serviço, destacando que as transações foram autenticadas por senha pessoal e biometria facial, bem como realizadas em aparelho previamente vinculado à conta da autora. Por conseguinte, julgou improcedente a demanda.

Inconformada, a autora recorreu, reiterando os argumentos da inicial. Sustenta que, embora as transações tenham sido formalizadas com uso de senha, a ocorrência de movimentação atípica e em desconformidade com as limitações previamente cadastradas no aplicativo evidenciam falha na segurança do sistema da requerida, a qual deveria ter adotado medidas preventivas diante da situação atípica.

O recorrido apresentou contrarrazões, nas quais suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, alegando que o recurso apenas reproduz a íntegra da petição inicial, sem enfrentar os fundamentos da sentença. No mérito, defende a regularidade das transações, que teriam sido validadas pela autora mediante senha e biometria. Sustenta que não houve defeito de segurança, inexistindo dever de indenizar, e pugna pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora/recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Da alegada ausência de dialeticidade:
embora a recorrida sustente que a autora apenas reproduziu argumentos da inicial, observa-se impugnação específica aos fundamentos da sentença (falha na prestação do serviço, responsabilidade objetiva da instituição financeira, etc). A dialeticidade encontra-se atendida.
Preliminar rejeitada.

Sem preliminares pendentes ou irregularidades que obstem o julgamento, passo à análise do mérito recursal.

No mérito, o caso comporta parcial reforma da sentença.

De um lado, é possível reconhecer que a instituição financeira não adotou mecanismos preventivos adequados para mitigar riscos de fraude, uma vez que as operações realizadas
destoavam do histórico de consumo da usuária e ultrapassaram os limites de transação previamente definidos no aplicativo
. Ainda que as autenticações tenham se dado com senha e biometria, o CDC (art. 14) impõe aos fornecedores o dever de segurança em suas plataformas, especialmente diante do crescente número de fraudes praticadas por engenharia social.

De outro lado, não se pode desconsiderar que a consumidora agiu com imprudência ao seguir as orientações de um terceiro sem verificar a origem da ligação ou buscar confirmação junto aos canais oficiais da instituição, comportamento que contribuiu para o resultado danoso.

Diante disso, incide no caso a
teoria da culpa concorrente
, prevista no art. 945 do Código Civil, segundo o qual “se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.

Nesse contexto, entendo que a reparação pelos danos materiais deve ser
limitada à metade do prejuízo comprovado
, distribuindo-se a responsabilidade entre as partes em razão da falha parcial de ambas, nos termos do art. 944, parágrafo único, c/c art. 945 do CC.

Quanto aos danos morais, ausente demonstração de abalo à esfera extrapatrimonial que extrapole o mero dissabor decorrente de fraude financeira. Embora compreensível o desconforto gerado, não há nos autos elemento suficiente a justificar a compensação por dano moral,
sobretudo diante da participação da autora na concretização da fraude.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por
C
ONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para:

a) Reconhecer a inexistência parcial do débito
discutido nos autos;

b) Condenar o recorrido à restituição de 50% dos valores eventualmente pagos pela autora
em razão do empréstimo, da compra com cartão e das transações via PIX, com correção monetária a partir do desembolso, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação, momento a partir do qual incidirá apenas a taxa SELIC;

Sem condenação em honorários de sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Eminente Relator,

Com o devido respeito, ouso divergir do voto proferido, pois entendo que o recurso da consumidora deve ser
integralmente provido
, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar a ação totalmente procedente, reconhecendo a responsabilidade objetiva e integral da instituição financeira.

O ponto controvertido reside na modalidade de fraude cada vez mais comum e que expõe a vulnerabilidade dos sistemas bancários: o golpe da "falsa central de atendimento". A consumidora, ora recorrente, uma idosa de 65 anos, foi levada a seguir instruções de um estelionatário em uma ligação fraudulenta justamente porque os criminosos já detinham suas informações pessoais, o que conferiu aparente legitimidade ao contato.

A meu sentir, a posse prévia de dados sigilosos por terceiros configura uma evidente falha na prestação do serviço de segurança da instituição financeira, atraindo a aplicação inequívoca da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

As operações fraudulentas, a contratação de um empréstimo pessoal no valor de R$ 4.098,26 (gerando uma dívida total de R$ 7.851,36) e uma compra no PicPay Card de R$ 1.922,74, ocorreram de forma atípica e em total dissonância com o perfil de consumo da autora, exigindo da instituição financeira uma diligência que claramente não foi adotada.

A falha na prestação do serviço é ainda mais flagrante e objetiva ao se constatar que as operações fraudulentas
ultrapassaram o limite diário de transações PIX de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
que a própria consumidora havia configurado no aplicativo para sua segurança. Não se trata de uma análise subjetiva de "perfil", mas do descumprimento de uma regra de segurança expressa e parametrizada pela usuária.

Ademais, o próprio sistema do recorrido chegou a identificar o risco, tanto que efetuou o
bloqueio temporário do cartão de crédito por "motivos de segurança"
. Contudo, de forma inexplicável e negligente, não impediu as transações fraudulentas subsequentes, incluindo a transferência dos valores do empréstimo, caracterizando um nítido colapso em seus protocolos de proteção.

Não se pode transferir ao consumidor o ônus por fraudes que decorrem do risco inerente à atividade bancária. A instituição financeira, ao disponibilizar serviços digitais, assume o dever de garantir a segurança do ambiente, não podendo se eximir da responsabilidade sob a alegação de culpa da vítima, especialmente quando suas próprias e comprovadas falhas de segurança permitiram que o golpe fosse consumado.

No tocante aos danos morais, a situação vivenciada pela autora extrapolou, e muito, o mero dissabor reconhecido no voto da maioria. A angústia de uma pessoa idosa e aposentada ao ver suas finanças comprometidas por dívidas que não contraiu, somada à necessidade de gastar tempo e recursos para buscar o Judiciário e resolver um problema que o banco deveria ter solucionado administrativamente (teoria do desvio produtivo do consumidor), justifica plenamente a condenação. O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se revela exorbitante, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença de improcedência deve ser integralmente reformada.

Ante o exposto, divirjo do eminente Relator para
CONHECER DO RECURSO
interposto pela autora e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO INTEGRAL
, para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de:

a) Declarar a nulidade do contrato de empréstimo (CCB nº 0116288089) e a inexistência do débito de R$ 1.922,74 no cartão de crédito;

b) Condenar a instituição financeira ré à reparação de todos os valores eventualmente pagos indevidamente pela autora, em dobro, conforme o art. 42 do CDC;

c) Condenar a instituição financeira ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024;

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA DE DIREITO